Tribunal: TJDFT
Processo: 0726642-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726642-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MILTON TOSHIO ESAKI REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA DE SOUSA MELO ESAKI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 130914626 do processo n. 0703102-18.2022.8.07.0011) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Milton Toshio Esaki, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, para determinar que a ré, ora agravante, “autorize e custeie a internação da parte e realize o procedimento cirúrgico endoscópico de urgência, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 38175682), a agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos legais necessários à antecipação da tutela pleiteada na origem. Para tanto, argumenta que a r. decisão agravada imporia tutela provisória de difícil reversão, o que recomendaria seu indeferimento, sob pena de grave prejuízo à ré, ora agravante. Diz que o agravado não teria condições de ressarcir a parte ré em caso de eventual reversão da tutela concedida pela r. decisão recorrida. Assenta que “a parte autora aderiu ao contrato em 20/5/2022, logo, a beneficiária encontra-se em prazo para cumprimento de carência contratual para internação em UTI e a realização de procedimentos cirúrgicos até 16/11/2022”. Consigna que o contrato firmado entre as partes se encontraria no período de carência, o que legitimaria a recusa de custeio integral dos procedimentos médicos indicados ao autor, ora recorrido. Argumenta que “não houve negativa de internação em leito de UTI, ora solicitado, o que houve foi a autorização das 12 (doze) primeiras horas para acompanhamento do paciente conforme determinação legal, quando se tratar de carência contratual”. Ressalta que a tutela concedida na origem resultaria em grave risco ao equilíbrio econômico-financeiro do grupo segurado. Pondera que o agravado teria omitido informações por ocasião da contratação do contrato de assistência à saúde, sobretudo no que se refere a eventuais doenças preexistentes, o que afastaria o dever de a operadora de plano de saúde garantir a cobertura do risco. Salienta, ainda, que “o primeiro passo, antes de se imaginar o procedimento cirúrgico solicitado pelo autor, para tratar a chamada ‘calculo na uretra’, é o uso de medicamentos”. Conclui que teria atuado com respaldo contratual e legal, tendo em vista a inexistência de obrigação de custeio de internações e terapias ao beneficiário do contrato de assistência à saúde durante o período de carência. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial. Preparo recolhido (ID 38175693). Consoante decisão de ID 38224803, foi indeferida a medida liminar vindicada. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 40105573), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, para determinar que a ré, ora agravante, “autorize e custeie a internação da parte e realize o procedimento cirúrgico endoscópico de urgência, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC” (ID 130914626). Em análise aos autos de origem, verifica-se que o aludido pronunciamento foi proferido em 12/7/2022. A ré, ora agravante, foi intimada do ato pelo oficial de justiça em 13/7/2022, com a juntada nos autos do mandado cumprido na mesma data, na forma dos art. 270 e 231, II, ambos do CPC[1]. Saliente-se, ainda, que, entre 1o a 5 de agosto de 2022, o expediente deste e. Tribunal foi suspenso, conforme disposto pelas Portarias Conjuntas n. 100, 101 e 102 do TJDFT, motivo pelo qual os prazos não correm neste período. Diante desse cenário, considerando que este recurso foi interposto tão somente em 12/8/2022, é possível concluir que a pretensão recursal da agravante é extemporânea, pois esta possuía até 10/8/2022 para interpor agravo de instrumento, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[2]. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/8/2022, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c e 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; [2] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.